Tribunal: TJSP
Processo: 0001826-81.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Negativa do apelante que não encontra respaldo na prova dos autos. Abordagem por Policiais Militares em serviço, que sabiam de condenação anterior dele. Legitimidade face a CF, de vez que havia necessidade de acompanhamento daquela pessoa anteriormente condenada. Ademais, se estivesse com droga, caberia também face a CF abordagem, pelo encaminhamento para tratamento

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Negativa do apelante que não encontra respaldo na prova dos autos. Abordagem por Policiais Militares em serviço, que sabiam de condenação anterior dele. Legitimidade face a CF, de vez que havia necessidade de acompanhamento daquela pessoa anteriormente condenada. Ademais, se estivesse com droga, caberia também face a CF abordagem, pelo encaminhamento para tratamento se assim fosse o caso, artigo 1o., III, CF – Dignidade da Pessoa Humana, todos têm Direito a vida plena e sem vícios.
Regular encontro de droga na casa do apelante – indicação do endereço por este, na esquina de onde estava e desconhecido, até então, pelos Policiais Militares. Mesma legitimidade Constitucional reconhecida. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. Não é inconstitucional o regime prisional fechado, face haver previsão legal, de Lei derivada da CF. necessidade para conter o tráfico incessante.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.